Tribunal: TJSP
Processo: 1082227-02.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE MESMO EM SE TRATANDO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, COM FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO SEGUNDO A MODALIDADE "AD EXITUM". PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E. 34a CÂMARA. HIPÓTESE EM QUE A PARTE AUTORA NÃO INDICOU QUALQUER VALOR QUE ENTENDIA SER DEVIDO, NAS 109 AÇÕES QUE PATROCINARA. DECISÃO DETERMINANDO SER NECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL,

Ementa:
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE MESMO EM SE TRATANDO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, COM FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO SEGUNDO A MODALIDADE "AD EXITUM". PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E. 34a CÂMARA. HIPÓTESE EM QUE A PARTE AUTORA NÃO INDICOU QUALQUER VALOR QUE ENTENDIA SER DEVIDO, NAS 109 AÇÕES QUE PATROCINARA. DECISÃO DETERMINANDO SER NECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, A QUAL NÃO FOI REALIZADA EM RAZÃO DE A PARTE INTERESSADA NÃO TER DEPOSITADO O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NÃO VEICULADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE O BANCO TEVE PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS, CONFIGURANDO PRECLUSÃO, PRESUMINDO-SE ACEITO O VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO NA INICIAL DA AÇÃO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 261 DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERIFICAÇÃO DE QUE A PARTE NÃO SE INSURGIU CONTRA O ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, REQUERENDO SOMENTE A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. HIPÓTESE EM QUE A RECORRENTE RECONHECEU TER SIDO BAIXO O VALOR DA CAUSA, INDICANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO HAVER PARÂMETROS PARA ESTIMAR-SE O PROVEITO ECONÔMICO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR NÃO SE TRATAR DE PROCESSO DE ALTA COMPLEXIDADE.
Recurso de apelação do réu improvido e parcialmente provido o recurso de apelação da autora.